Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INVIABILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individualizado de sentença derivado da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo SINDSASC/DF em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada condicionou o levantamento dos valores executados ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público, sob o fundamento de proteção ao erário, com base no poder geral de cautela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a decisão que condiciona o levantamento de valores alimentares executados à pendência de ação rescisória ainda não conhecida, à luz do art. 969 do CPC e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento do julgado rescindendo, salvo se houver concessão de tutela provisória de suspensão, o que não ocorreu no caso concreto (art. 969 do CPC).
4. A decisão impugnada se baseia unicamente no poder geral de cautela, sem respaldo em qualquer medida judicial efetiva no bojo da ação rescisória, a qual sequer foi conhecida.
5. O artigo 313, V, “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo por prejudicialidade externa, exige demonstração concreta de interferência direta da ação pendente, o que não se verifica entre a ação rescisória e a execução em curso.
6. A verba objeto da execução possui natureza alimentar, decorrente de sentença transitada em julgado, o que impõe prioridade na sua satisfação, sob pena de comprometimento da efetividade processual.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que a ausência de medida suspensiva no processo rescisório inviabiliza o sobrestamento do levantamento dos valores pelo exequente.
8. A mera invocação de proteção ao erário, desacompanhada de decisão jurisdicional suspensiva, não é suficiente para justificar o condicionamento do adimplemento de obrigação reconhecida judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: O ajuizamento de ação rescisória não impede o levantamento de valores decorrentes de título executivo judicial, salvo se houver decisão expressa suspendendo a eficácia do julgado rescindendo.
A suspensão do levantamento de verbas de natureza alimentar com fundamento genérico no poder geral de cautela, sem respaldo em decisão judicial no bojo da ação rescisória, viola os princípios da efetividade processual e da segurança jurídica.
A existência de ação rescisória pendente, sem concessão de medida suspensiva, não configura, por si só, risco concreto ao erário que justifique o condicionamento do cumprimento de sentença.